Tribunal: CARF
Processo: 19985.723884/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723884/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.844 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIO DE MARI ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR
ATRASO NA ENTREGADA DE GFIP.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação
da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega
extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela
Administração Tributária, formalizando a exigência.
ÔNUS DA PROVA. AUTUAÇÃO.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36
da Lei no 9.784/99, comprovar a eventual existência de elemento modificativo
ou extintivo da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723884/2014-70
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.844 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723884/2014-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 203/206) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 194/197), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fl. 04).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2009, no valor de R$ 4.000,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2020 (e-fl.200), o
contribuinte interpôs em 05/03/2020 recurso voluntário (e-fls. 203/206), no qual alega em síntese
que entregou as GFIP objeto da autuação tempestivamente, utilizando-se de CEI de obra que
baixou, oportunidade em que foram orientados a excluir as GFIP entregues e enviá-las com
CNPJ.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O recorrente alega em seu recurso que o lançamento é improcedente, pois as
declarações teriam sido entregues tempestivamente, utilizando-se de CEI de obra que foi
baixada, e que foi determinado pela própria receita a exclusão das GFIP e reenvio com CNPJ da
empresa, conforme comprovariam os documentos de e-fl. 11 e seguintes, juntados com a
impugnação.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.844 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723884/2014-70

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo:
Compulsando-se os documentos pertinentes às declarações juntados, comprova-se que
estes não possuem informação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) como
número de inscrição, mas números de Cadastro Específico do INSS (CEI).
As obras de construção civil sujeitavam-se à referida matrícula nos termos do então
vigente art. 17, II, b1 c/c art. 24 da Instrução Normativa RFB 971/2009.
Devem também cumprir obrigações acessórias próprias, nos termos do art. 326 da citada
IN, dentre elas, elaborar GFIP.
A autuação objeto de impugnação decorre do não cumprimento da obrigação da
declaração da empresa, em seu CNPJ.
Verifica-se, dos sistemas de controle, que as últimas declarações entregues nessas
competências e no CNPJ informam a existência de trabalhadores e que os endereços da
obra (CEI) e da empresa (CNPJ) são diferentes (folhas 192 e 193).
Verifica-se também que a empresa iniciou suas atividades em 8/1979 com última
alteração cadastral em 1/2005, antes, portanto, da entrega das GFIP no CEI.
Na existência de fatos geradores ocorridos, impõe-se que havia obrigação acessória
correlata (de entrega de GFIP) que não foi cumprida tempestivamente, conforme
demonstrado no Auto de Infração impugnado.
Não há provas nos autos da razão da baixa da obra bem como porquê não deveria haver
declarações GFIP também para ela.
A obrigação de entrega de GFIP encontra-se bem fundamentada no art. 32, IV2 da Lei
8.212/1991 (na redação da Lei 11.941/2009) e o seu não cumprimento ou atraso na
entrega enseja a multa descrita no seu artigo 32-A3, II.
Sobre a conceituação da entrega da GFIP dispõe a Instrução Normativa RFB 971/2009:
Art. 474. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos
não entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
I - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência
janeiro de 1999;
II - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições sociais.
Parágrafo único. A GFIP tratada nos incisos I e II do caput deve ser
considerada como um documento único, independentemente da quantidade de
documentos entregues nos termos do Manual da GFIP, e ainda que se refiram a
estabelecimentos distintos, sendo que:
I - caso haja informação a ser prestada, a entrega de qualquer GFIP, inclusive
a sem movimento, descaracteriza, exclusivamente para a competência a que se
refere, a infração prevista no inciso I do caput, devendo, nos casos em que haja
omissão de fatos geradores, ser caracterizada a infração prevista no inciso II
do caput;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.844 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723884/2014-70

II - caso não haja informação a ser prestada, a entrega da GFIP sem movimento tem
validade para a competência a que se refere e para as seguintes, até a competência
imediatamente anterior àquela na qual tenha ocorrido fato gerador de contribuições
previdenciárias.
O inciso I do parágrafo único informa que a entrega de qualquer GFIP
descaracteriza a infração da não entrega do documento, devendo omissões
de fatos geradores serem caracterizadas em outra tipificação (a do inciso II
do caput).
No entanto, não há determinação de aplicação do mesmo entendimento aos
casos de atraso na entrega, ainda que de parte da GFIP.
Note-se que o art. 476, II, b da mesma Instrução Normativa determina a
multa de “2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no
caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a
20% (vinte por cento), observado o disposto no § 7o”. Assim, para que a
exegese de tais dispositivos façam sentido, entendemos que, se o sujeito
passivo entrega parte da GFIP tempestivamente, e não entrega as demais a
que se obriga, comete a infração de ausência de declaração dos fatos
geradores; se entrega parte da GFIP tempestiva ou intempestivamente,
comete infração de atraso na entrega, se não houver ausência de fatos
geradores, quando seria cabível, também multa por ausência de todos os
fatos geradores.
Dessa maneira, não vislumbramos incorreção na multa aplicada.
Sendo assim, somos pela improcedência da impugnação e manutenção da
multa aplicada.
Acrescento ainda, que diferentemente do alegado, não constam dos autos
documentos relativos à baixa do CEI 00413900374376. Conforme descrito na impugnação,
somente foram anexados os seguintes documentos:

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.844 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723884/2014-70

Tendo em vista que não há provas de que a obra foi baixada e de que estaria
dispensada da entrega das GFIP, não há como acolher a alegação do recorrente de que houve
incorreção nas GFIP apresentadas. Pela documentação apresentada não há como concluir que
não havia fatos geradores de contribuição previdenciária no CEI 00413900374376 e, portanto
não há como prover o pedido de cancelamento do auto de infração.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital